Tribunal: TCU
Processo: 017.135/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Agravo em face de medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em licitação cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e prestação de suporte técnico especializado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa (LC) 27/2025, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e prestação de suporte técnico especializado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a agravante quanto ao teor desta deliberação; 9.3. encaminhar os autos à AudContratações para que prossiga na análise de mérito.